Tribunal: TJDFT
Processo: 0001916-69.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001916-69.2006.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, WAGNER PINTO DA ROCHA, TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES APELADO: WILSON DOMBROSKI, TERRACAP, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES D E S P A C H O Associem-se os presentes autos eletrônicos aos de número 0001374-80.2008.8.07.0008 para julgamento conjunto. Ante a participação do Parquet em primeiro grau de jurisdição, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator